Tribunal: TJES
Processo: 5000211-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
AGRAVADO: BULGARI DO BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIAS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C no intuito de rever a r. Decisão por intermédio da qual o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES que determinou a remessa de todo o valor penhorado, vinculado aos autos do PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 1154658-65.1998.8.08.0024, à Justiça do Trabalho da 17ª Região.

Em suas razões, sustenta a recorrente (ID 966225), em suma, que não bastasse (i) sua natureza alimentar, o que lhe confere equiparação no plano material, em tese, à verba trabalhista; no caso dos autos, (ii) a verba honorária advocatícia gozaria de privilégio especial no plano processual, dada a anterioridade da penhora realizada. Pugna, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a transferência dos valores depositados na ação para o TRT/17, até ulterior deliberação deste E. TJ/ES.

Pugna, assim, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento com o fito de reformar a r. decisão agravada, para reconhecer a preferência do crédito de honorários advocatícios do Agravante e, via de consequência, determinar a expedição de alvará para recebimento do crédito alimentar, afastando-se a transferência do montante integral ao TRT/17, ou

Subsidiariamente, determinando-se a reserva dos valores necessários à satisfação do crédito de honorários para posterior remessa do saldo remanescente ao TRT/17.

Liminar deferindo o efeito suspensivo (ID n 968115).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C no intuito de rever a r. Decisão por intermédio da qual o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES que determinou a remessa de todo o valor penhorado, vinculado aos autos do PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 1154658-65.1998.8.08.0024, à Justiça do Trabalho da 17ª Região.

Em suas razões, sustenta a recorrente (ID 966225), em suma, que não bastasse (i) sua natureza alimentar, o que lhe confere equiparação no plano material, em tese, à verba trabalhista; no caso dos autos, (ii) a verba honorária advocatícia gozaria de privilégio especial no plano processual, dada a anterioridade da penhora realizada. Pugna, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a transferência dos valores depositados na ação para o TRT/17, até ulterior deliberação deste E. TJ/ES.

Pugna, assim, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento com o fito de reformar a r. decisão agravada, para reconhecer a preferência do crédito de honorários advocatícios do Agravante e, via de consequência, determinar a expedição de alvará para recebimento do crédito alimentar, afastando-se a transferência do montante integral ao TRT/17, ou

Subsidiariamente, determinando-se a reserva dos valores necessários à satisfação do crédito de honorários para posterior remessa do saldo remanescente ao TRT/17.

Liminar deferindo o efeito suspensivo (ID n 968115).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito. Adianto que manterei o entendimento proferido na decisão liminar.

Se por um lado a decisão recorrida, quando atribui à Justiça do Trabalho o múnus quanto à organização e satisfação dos créditos habilitados no concurso de credores de que trata o art. 908 do CPC-2015,
in verbis
: “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”, tal decisão caracteriza na espécie indevida delegação da competência funcional do Juízo da Execução, portanto, de natureza absoluta, na medida em que a Justiça Laboral não faz as vezes de juízo universalda empresa devedora; sob outro enfoque, tal pronunciamento, ao meu modo de ver, vai de encontro a precedente dos Tribunais Superiores.

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.152.218/RS, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “
os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência
, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal” (Tema Repetitivo 637).

A propósito do tema, confira-se a ementa do v. Acórdão de julgamento do mencionado repetitivo [REsp n.º 1.152.218/RS], sob Relatoria do Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1)
Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência,
seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014).

Destaco que, mais recentemente, o Col. STJ voltou a reafirmar a
ratiodecidendi
ou holding de sua jurisprudência nos seguintes termos:

“
os créditos referentes a honorários advocatícios são equiparados aos trabalhistas para fins de reconhecimento da preferência no concurso de credores,
nos termos da ressalva contida no art. 186 do CTN” (AgInt no REsp 1869435/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Por certo, não me olvido de que, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n.º 0011390-66.2018.8.08.0024, este órgão fracionário do Eg. TJES teria considerado válida a tese de que “o crédito trabalhista goza de preferência, no concurso particular de credores, mesmo em relação àpenhora anteriormente realizada”. Destaco:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO DE CREDORES ART. 186 DO CTN PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se encontra firmada no sentido de que o crédito trabalhista goza de preferência, no concurso particular de credores, mesmo em relação à penhora anteriormente realizada. 2 - Em caso de concurso de credores, inicialmente, deve ser observada a preferência legal (art. 908, caput, CPC/2015). E, posteriormente, a preferência será ditada no plano processual pela anterioridade da penhora. (art. 908, § 2º, CPC/2015). 3 - Prevê o artigo 186 do CTN que: O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 4 - Trata-se de matéria de observância obrigatória pelo julgador, cuja aplicação encontra-se objetivamente prevista pelo legislador, afastando qualquer alegação de surpresa. 5 Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004666, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Entretanto, diversamente do objeto do primeiro recurso, que se voltava à discussão acerca da ordem de preferência do crédito de titularidade do cliente da sociedade Advogada, aqui, agora, por intermédio do presente Agravo de Instrumento, a sociedade Advogada inaugura discussão acerca da ordem de preferência do crédito que lhe cabe nos autos (honorários advocatícios), de natureza alimentar e que, portanto, na linha dos precedentes fixados pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
equipara-se ao crédito trabalhista no concurso de credores
.

Nesta linha de pensamento,
considerando a ausência de preferência de ordem legal entre créditos de idêntica natureza
, deve prevalecer, então, a preferência de ordem processual, a teor do art. 908, § 2º, CPC-2015, que assim dispõe:
“Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”,
tal qual definido no julgamento do recurso anterior [Agravo de Instrumento n.º 0011390-66.2018.8.08.0024/TJES].

Ainda: “
O novo Código de Processo Civil equiparou a verba honorária em relação aos créditos de origem trabalhista
(art. 85, § 14, CPC/2015). Precedentes STJ. (...)
Considerando que os créditos trabalhistas e a verba honorária pleiteada pela Agravante são equiparados no que tange à preferência no plano do direito material, a questão da perfectibilização das penhoras é extremamente relevante para verificação da preferência no plano do direito processual
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001224, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017).

In casu
, consoante demonstrado ao longo do arrazoado recursal, a penhora realizada em 07/07/2004, ao menos em tese, por ser antecedente às ordens de penhora expedidas pela Justiça Trabalhista, à luz do mencionado entendimento jurisprudencial emanado dos Tribunais Superiores, sobre elas teria preferência.

Dessa forma, vislumbro ser indevida a transferência total dos valores depositados, nos autos do pedido de cumprimento de sentença nº 1154658-65.1998.8.08.0024, para a Justiça do Trabalho.

Determinando-se, assim, a reserva dos valores necessários à satisfação do crédito de honorários advocatícios, observando-se a limitação do artigo 83, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, para posterior remessa do saldo remanescente ao TRT/17.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCURSO DE CREDORES - CRÉDITOS REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIPARAÇÃO AOS TRABALHISTAS – PRECEDENTES DO STJ - ANTERIORIDADE DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.152.218/RS, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal” (Tema Repetitivo 637).

2 - Outrossim, “os créditos referentes a honorários advocatícios são equiparados aos trabalhistas para fins de reconhecimento da preferência no concurso de credores, nos termos da ressalva contida no art. 186 do CTN” (AgInt no REsp 1869435/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

3 –

Considerando a ausência de preferência de ordem legal entre créditos de idêntica natureza, deve prevalecer, então, a preferência de ordem processual, a teor do art. 908, § 2º, CPC-2015, que assim dispõe: “Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.

4 – In casu, a penhora realizada, em 07/07/2004, por ser antecedente às ordens de penhora expedidas pela Justiça Trabalhista, à luz do mencionado entendimento jurisprudencial emanado dos Tribunais Superiores, sobre elas teria preferência.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.